Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOSE LUIZ GOES SILVA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos dos Embargos à Execução, interpostos pelo Agravante contra o Banco Bradesco SA, recebeu a inicial sem atribuir efeito suspensivo à execução movida pela instituição financeira Agravada contra a Agravante. O Recorrente esclarece que o título executivo tem origem em empréstimo consignado. Afirma que sofreu redução em sua remuneração, de modo que deixaram de ser adimplidas oito parcelas. Porém, após readquirir saldo da margem consignável as parcelas voltaram a ser descontadas diretamente, em folha de pagamento. Alega, em síntese, excesso de execução, aduzindo serem devidas apenas oito parcelas e não todo o saldo devedor, conforme pretende a parte agravada. Pede a “concessão da Tutela de Urgência para que a Execução número 704139-42.2020.8.07.0014 seja imediatamente suspensa nos termos dos embargos opostos”. Parte beneficiada pela gratuidade de justiça (id Num. 25005362 - Pág. 100). É a suma do necessário. Decido. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC 2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução representa medida excepcional, só viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Vale a reprodução da norma de regência: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Discorrendo sobre a norma transcrita, a doutrina elucida que: O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris), bem como o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311). Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivo aos embargos. Ausentes, deve negá-lo. Não há discricionariedade judicial, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo. A decisão que concede ou denega o pedido de suspensão pode ser impugnada por meio de agravo (CPC 203 § 2.o e 1015). Não se aplicam de forma cumulativa os requisitos descritos nos itens c) e d), acima; a espécie de pedido feito pelo embargante é que definirá se um ou outro grupo de requisitos serão aplicáveis. (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018.) Na hipótese, analisando as razões recursais e a inicial dos Embargos, não se vislumbra a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. O Agravante não nega o débito, apenas alega que não poderia ter ocorrido o vencimento antecipado das parcelas, pois os débitos voltaram a ser realizados diretamente em folha de pagamento. Ocorre que, nos termos da cláusula 4.2 do contrato de id 25005362 - Pág. 50, o vencimento antecipado encontra-se expressamente previsto para a hipótese de atraso ou descumprimento de qualquer das obrigações. Ademais, não há notícias de oferta de garantia do juízo na forma exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC. Dessa forma, diante da ausência de demonstração de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano, bem como a garantia em juízo, não há justificativa para a suspensão da execução. A propósito, colaciono a jurisprudência desta corte a respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE CHEQUE CAUÇÃO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os fundamentos da pretensão originária, não obstante o acervo coligido, não permitem juízo de verossimilhança quanto às alegações fáticas, mormente a matéria se confunde com o mérito da questão, não restando comprovada, nesta seara preliminar, a prestação de garantia idônea e suficiente para caucionar a dívida vindicada no autos da execução, consoante bem explicitou o juízo a quo, sendo necessária a efetivação de ampla instrução probatória apta a aferir os elementos da exigibilidade do título e emitir juízo sobre a alegada garantia atribuída às cártulas. 2. A tutela de urgência almejada reclama a caracterização do risco de dano grave ou irreparável, sendo certo que tal pressuposto não pode ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações que não evidenciem o caráter de cheques "cauções" dos títulos. Diversas são as circunstâncias a indicar a necessidade do contraditório, assegurada a ampla defesa, para aferição dos pressupostos autorizadores das medidas almejadas pelo agravante. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1241404, 07247387820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais a garantia do juízo. 2. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de o embargante prestá-la, tampouco demonstração de insuficiência patrimonial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1143209, 07021995520188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobreleva destacar que o §2o do art. 919 do Código de Processo Civil dispõe que “cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada”, o que evidencia que a Decisão agravada poderá ser revista a qualquer tempo pelo Juiz, desde que sobrevenham modificações fática/processuais hábeis a alterá-la. Assim, neste momento processual, não vejo razões para alterar a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator